Tribunal: TJDFT
Processo: 0729543-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0729543-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto em face da decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível do Gama (proc. N 0706139-74.2022.8.07.0004), determinando a apresentação de foto do local do bem móvel a ser localizado com a identificação do respectivo, sob pena de extinção do feito. O recorrente, após alegar que a decisão possui natureza de decisão interlocutória, passível de recurso, afirma que a decisão cria obrigação não prevista no ordenamento jurídico e trata de mérito da causa, pois, se descumprida, importará na extinção da demanda sem entrega do conteúdo buscado na petição inicial, a saber, a busca e apreensão do bem com consolidação da posse (art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/69). Argumenta que, independentemente do número de mandados expedidos, tem direito de prosseguir com a busca e apreensão da coisa alienada em caráter liminar no caso de comprovação da mora, tornando-se ilegal compeli-lo a provar documentalmente onde a garantia se encontra e a conversão em execução é faculdade a que não pode ser imposta pelo judiciário. Pede a concessão de efeito suspensivo a fim de evitar a extinção prematura do feito, e, no mérito, a reforma da decisão, com a possibilidade de serem expedidos tantos mandados quanto bastem a efetividade da liminar, independente de prova concreta da localização da garantia. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando do recebimento do agravo de instrumento. Na hipótese em exame, o pedido de tutela recursal, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, pelo que o seu deferimento ensejaria o esgotamento desta via recursal. Em face do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Nada obstante, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e o indeferimento do efeito suspensivo pode acarretar a perda do objeto recursal, promovendo a inocuidade do agravo interposto, ante a possibilidade de extinção do feito prenunciada pelo magistrado sentenciante. Parece-me, prima facie, que a exigência direcionada ao agravante evidencia excesso de formalismo, a indicar a probabilidade do direito invocado. Pela pertinência, colho os seguintes precedentes desta Corte sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO. EXIGÊNCIA DE PROVA QUANTO À EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Decreto-Lei n. 911/69 não exige a comprovação da localização do veículo como condicionante para a expedição de mandado de busca e apreensão. 2. Recurso provido. (Acórdão 1428041, 07021090820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DECRETO-LEI N.o 911/69. INTERESSE DE AGIR. LOCALIZAÇÃO DO BEM PARA DILIGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESNECESSIDADE. Não pode ser exigido do credor, para que se determine o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado, posto que não há previsão legal nesse sentido. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, em caso de não localização do veículo objeto da alienação fiduciária, é faculdade do credor, consoante dispõe expressamente o art. 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969, com a redação dada pela Lei n.o 13.043/2014. Dispensa-se a prévia intimação pessoal da parte quando o processo for extinto com o fundamento no inciso VI do art. 485 do CPC.(TJDFT - 07074260820188070006, Relatora CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 10/07/2019); AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. DILIGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM SERÁ LOCALIZADO NO ENDEREÇO INDICADO. FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, prevista nos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/1969, é uma faculdade do credor, razão pela qual o Juiz não pode condicionar sua realização para o prosseguimento do feito. 2. Inexiste fundamento legal para condicionar a realização da busca e apreensão do bem à comprovação de que ele encontra-se no local indicado, salvo se o endereço foi objeto de prévia diligência frustrada ou se restar evidenciado que o credor indica aleatoriamente endereços para evitar a extinção do processo. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.(TJDFT - 07272766320188070001, Relator DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/06/2019, Publicado no DJE: 10/06/2019); Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, de ofício, SUSPENDO os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de setembro de 2022 17:59:40. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador